Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709813-57.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: JAMILSON DA COSTA TEIXEIRA, ROSINEIDE ELIAS COQUEIRO D E S P A C H O Intime-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 15285609, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator